Tribunal: TJMT
Processo: 1020688-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020688-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (AGRAVADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL DO PERÍODO DE COMPARECIMENTO EM JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REVOGAÇÃO NA SENTENÇA DE TODAS AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AO ACUSADO – COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO EM JUÍZO DO APENADO – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL AO DIREITO DE IR E VIR – COMPARECIMENTO PERIÓDICO QUE NÃO IMPLICOU RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – INAPLICABILIDADE DA DETRAÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO.

Embora seja possível o cômputo do período em que o acusado foi submetido a medidas alternativas à prisão como pena cumprida, na hipótese, todas as medidas cautelares foram revogadas na sentença e o comparecimento mensal em juízo ocorreu de forma voluntária, inexistindo, portanto, restrição judicial ao direito de ir e vir do apenado, apta a justificar a detração penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do processo executivo de pena n. 0013623-61.2019.8.11.0042, que concedeu em favor do agravado
Pedro Jamil Nadaf
a detração penal referente ao período de comparecimento voluntário em juízo.

Em suas razões recursais o Ministério Público sustenta que o art. 42 do Código Penal estabelece que o período de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação, nada mencionando sobre medidas cautelares substitutivas, em especial o comparecimento em juízo.

Ressalta ademais que, durante o período detraído pela decisão agravada (12.5.2018 a 11.3.2020), nem sequer havia determinação judicial que restringisse a sua liberdade, e o comparecimento do apenado ocorreu de forma voluntária, de modo que não pode ser considerado como período de pena cumprida.

Com tais considerações, requer a reforma da decisão impugnada para determinar a retificação do cálculo de pena a fim de que seja afastado o período de comparecimento voluntário em juízo, computado como pena cumprida em favor do agravado (Id. 181167686).

Em suas contrarrazões, a defesa refuta as alegações ministeriais e pugna pela manutenção da decisão agravada
(Id. 181167690).

Não houve retratação (Id.

181167689).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
p
rovimento
do recurso (Id. 183606680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
Pedro Jamil Nadaf
foi condenado à pena total de
10 anos, 6 meses e 27 dias de reclusão
, pela prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, nos autos das ações penais n. 000726670.2016.8.11.0042 e n. 0022746-25.2015.8.11.0042, que tramitaram na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O apenado celebrou acordo de colaboração premiada, no qual, em síntese, ficou estabelecido o cumprimento de pena diferenciado, fixando-se o regime semiaberto para os 5 primeiros anos e o regime aberto para o restante da pena imposta.

Com o trânsito em julgado da sentença, a defesa do agravado postulou a detração penal do período de prisão provisória (15.9.2015 a 5.9.2016), do período de prisão domiciliar com monitoração eletrônica (8.9.2016 a 11.5.2018) e do período de liberdade provisória sem a monitoração eletrônica (12.5.2018 a 28.10.2021).

Após a manifestação do Ministério Público, o magistrado
a quo
reconheceu parcialmente o pedido para o fim de declarar a detração penal em relação ao período de prisão provisória e domiciliar com monitoração eletrônica, entretanto, indeferiu a detração do período de comparecimento voluntário em juízo.

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução com o fim de afastar a detração penal em relação ao período de prisão domiciliar, recurso que foi, à unanimidade, desprovido por estar colenda Câmara Criminal (AgEx n. 1009331-06.2023.8.11.0000, DJe 7.6.2023).

Por outro lado, contra essa decisão a defesa opôs embargos de declaração, nos quais requereu, entre outras medidas, a retificação da decisão quanto ao indeferimento da detração do período de liberdade sem monitoração eletrônica, ressaltando que o acordo de colaboração premiada “
não estipulou a detração apenas do período cumprido com tornozeleira eletrônica
”, de modo que a boa-fé do agravado em comparecer mensalmente em juízo deve ser computada para fins de execução penal.

Após analisar a documentação trazida pela defesa, o magistrado
a quo
acolheu parcialmente os embargos de declaração e considerou o período de comparecimento voluntário em juízo para fins de detração penal, decisão contra a qual se insurge o Ministério Público.

Em suma, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de aplicar o instituto da detração em relação ao período de comparecimento voluntário do agravado em juízo, a ser considerado como medida cautelar diversa da prisão que, em última análise, restringiu o seu direito de ir e vir, em observância ao princípio da boa-fé e às diretrizes da Lei de Execuções Penais.

Com a edição da Lei n. 12.403/2011, o processo penal brasileiro ampliou as medidas cautelares de natureza pessoal distintas da prisão, superando a bipolaridade cautelar até então vigente, segundo a qual só haveria duas opções ao agente, ou ele respondia ao processo com total privação de sua liberdade (custódia cautelar), ou lhe era concedida a liberdade provisória.

Assim, o art. 319 do CPP elenca nove espécies de medidas coercitivas de natureza cautelar, as quais restringem, em menor e maior grau, a liberdade de locomoção do acusado e podem ser aplicadas, de forma isolada ou cumulativa, em ambas as fases da persecução penal.

Nesse contexto, é possível verificar que a escolha da modalidade de medida assecuratória de natureza pessoal diversa da prisão deve ser feita à luz do princípio da proporcionalidade, porquanto existe uma escala de restrição ao direito de ir e vir nesse leque de medidas, mas estas não se confundem com a prisão provisória.

De fato, de acordo com o disposto no art. 42 do Código Penal, apenas a prisão provisória garante a aplicação do instituto da detração penal. Confira-se:

“Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME SEMIABERTO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A questão disposta no § 2o do art.
387
do
Código de Processo Penal
não trata de execução penal, mas de fixação do regime inicial de cumprimento de pena a ser imposto pelo Juízo da condenação, por ocasião da sentença, quando se computará o período em que o réu permaneceu preso provisoriamente para fins de escolha do modo inicial de execução da sanção, por intenção e determinação do legislador. 2. No caso dos autos, a existência de circunstâncias judiciais negativas impede a mitigação do regime inicial de pena, ainda que descontado o tempo de prisão cautelar do agravante. 3.
Esta Corte de Justiça firmou o entendimento de que não é possível a detração do período em que o sentenciado submeteu-se a medidas cautelares diversas da prisão na pena privativa de liberdade, em razão da ausência de previsão legal
. 4. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e concedeu parcialmente a ordem de ofício, apenas para garantir ao réu o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no
HC
: 494693 SP 2019/0051444-0 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi, julgado em 11.2.2020 – DJe 27.2.2020).

No entanto, não desconheço que de acordo com o próprio Superior Tribunal de Justiça, à luz do princípio da proporcionalidade, até admite-se hipóteses nas quais é possível a detração, por se tratar de medidas cautelares em que a restrição da liberdade de locomoção do agente é mais efetiva, a exemplo do recolhimento domiciliar noturno e da internação provisória (art. 319, incisos V e VII, do CPP).

Nesse sentido:

“Embora inexista previsão legal, o recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis da pessoa humana, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem. Precedentes”
(STJ –
HC
496.049/MG – relatoria Ministro Felix Fischer – Quinta Turma – DJe 20.5.2019).

Contudo, na hipótese a situação é diversa, pois como já dito, ao agravado não foi imposta
nenhuma medida cautelar
a ser cumprida durante o período de 12.5.2018 a 11.3.2020, isso porque, ao proferir a sentença, o magistrado
a quo
revogou todas as cautelares até então impostas, de modo que o comparecimento em juízo ocorreu de forma espontânea e voluntária.

Com efeito, o comparecimento periódico em juízo não restringe, de forma efetiva, a liberdade do acusado, tampouco pode ser confundida com a prisão provisória, embora limite o direito de ir e vir, ainda que em menor grau, e é bem diferente do recolhimento domiciliar noturno, em que há apenas permissão para que o agente trabalhe durante o dia, e o obriga a recolher-se à residência à noite e nos dias de folga, o que evidencia maior restrição à liberdade de locomoção.

Portanto, considerando que ao agravado não foi imposta nenhuma medida cautelar pelo juízo e que o comparecimento periódico ocorreu de forma espontânea e não acarretou qualquer restrição ao direito de ir e vir do apenado, inviável a declaração da detração penal do período em questão.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada e determinar a retificação do cálculo de pena, a fim de que seja afastado o período de 12.5.2018 a 11.3.2020, reconhecido como pena cumprida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023